Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719923-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 77576563, o autor/apelante informa fato novo e postula: “a) o recebimento e a juntada aos autos do relatório médico datado de 24/09/2025 (UPA Paranoá – Dra. Olívia Justino Rios, CRM 32325-DF); b) a intimação do Apelado para, querendo, manifestar-se no prazo legal; c) a concessão da tutela recursal incidental, determinando que o Distrito Federal promova de imediato a inclusão e manutenção do Apelante no Programa de Internação Domiciliar (PID/DF) ou, alternativamente, forneça o serviço de home care integral com equipe multiprofissional, sob pena de multa diária; d) o regular prosseguimento do julgamento da apelação, considerando-se o documento superveniente ora apresentado”. Nesse quadro, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado Distrito Federal para que se manifeste a respeito do referido pedido e seja cientificado do documento novo apresentado. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Com a manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator